Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722532-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ALVES QUEIROZ AGRAVADO: ELAINE ALVES COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Paula Alves Queiroz em face da r. decisão (ID 188068884, na origem) que, nos autos da Reintegração de Posse ajuizada por Elaine Alves Coelho, deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração da Autora/Agravada na posse do imóvel localizado no Setor Habitacional Sol Nascente, quadra 01, conjunto A, chácara 16, lote 03. Nas razões recursais (ID 59816050), a Ré/Agravante alega a inexistência de esbulho possessório, sob o fundamento de que ocupa o imóvel com fundamento em justo título, consubstanciado em contrato de comodato modal que ainda se encontra em vigor, pois não cumprido, pelos comodantes, o encargo nele previsto. Narra que recebeu como herança, juntamente com o irmão, David Alves de Sousa (ex-cônjuge da Autora/Agravada) o imóvel descrito como QNM 36, Conjunto Y, Casa 06, Taguatinga/DF, consoante partilha homologada pela sentença proferida no Proc. no 0709269-05.2018.8.07.0007, que tramitou na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Explica que, diante desse fato, foi acordado com o irmão que a Agravante permaneceria no imóvel dele, localizado no Setor Habitacional Sol Nascente, quadra 01, conjunto A, chácara 16, lote 03 (objeto da presente demanda), a título de comodatária, por até três anos, prazo necessário para a venda do imóvel herdado por ambos, sito na QNM 36, Conjunto Y, Casa 06, Taguatinga/DF, para fins de divisão do preço entre os herdeiros. Informa que, no contrato de comodato celebrado entre as partes, foi previsto que, caso o imóvel herdado não fosse alienado até o término do prazo de 3 (três) anos, o irmão da Agravante e a cônjuge dele, ora Autora/Agravada, teriam a obrigação de transferir à Ré/Agravante a propriedade do imóvel que lhe fora entregue em comodato, objeto dos presentes autos. Aduz que o imóvel herdado foi alienado, todavia, a Ré/Agravante não recebeu a parte do preço que caberia a ela, tampouco lhe foi transferida a propriedade do imóvel dado em comodato, consoante previsão contratual. Assevera que, assim, ocupa o imóvel com justo título e boa-fé, com base no contrato celebrado entre as partes, inexistindo esbulho possessório. Requer a antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada, no curso do Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Embora a r. decisão agravada tenha sido proferida em 28/2/2024 (ID 188068884, na origem), a Ré/Agravante somente foi citada e intimada no dia 15/5/2024 (ID 196920063, na origem) e a Defensoria Pública habilitou-se nos autos em 16/5/2024 (ID 197050471, na origem), tendo o presente Agravo de Instrumento sido interposto, tempestivamente, em 3/6/2024 (ID 59816050). Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. O deferimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pela parte Autora; a turbação ou o esbulho praticado pela parte Ré; a data do esbulho; e a perda da posse. No caso, a posse anterior da Autora/Agravada sobre o imóvel em questão está fundamentada em instrumento particular de cessão de direitos, datado de 19 de fevereiro de 2024, por meio do qual ela adquiriu os direitos sobre o imóvel descrito como “Lote de Terreno de no. 03 (três), com 250,00m2 de área da QUADRA ‘A’ Chácara 16, Setor P Norte Chácara Irmãos Coragem em Ceilândia – DF” (ID 188062402, na origem). Já na “notificação extrajudicial para desocupação de imóvel” enviada pela Autora/Agravada à Ré/Agravante, datada de 24 de janeiro de 2024, o imóvel em questão possui a seguinte descrição: “SHSN, Ch. 02, Conjunto A, Casa 03, Cond. Vencedor — Ceilândia / DF” (ID 188062405, na origem). E, na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em 28/2/2024, o imóvel é descrito como “Setor Habitacional Sol Nascente, Quadra 01, Conjunto A, Chácara 16, Lote 03” (ID 188062395 - pág. 1, na origem). Tais incongruências, com relação às datas e descrições do imóvel contidas nos documentos que instruem o pleito autoral, por si só, geram sérias dúvidas quanto ao efetivo exercício da posse anterior da Autora/Agravada sobre o imóvel, bem como quanto à prática de esbulho possessório por parte da Ré. Acrescente-se que a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental. É o que se depreende do disposto no art. 1.196 do Código Civil, verbis: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” (grifou-se) Por outro lado, a alegação da Ré/Agravante, no sentido de que exerce sobre o imóvel posse de boa-fé, fundada em justo título, fundamenta-se no “Contrato de Comodato de Imóvel para Moradia” assinado pela Autora/Agravada e datado de 11/12/2017 (ID 197050472 - pág. 13/14, na origem), que dispõe o seguinte: “Cláusula 1a. O OBJETO do presente instrumento é o imóvel de propriedade do COMODANTE localizado na Quadra 01, Conjunto A Lote 03, Condomínio Vencedor/Sol Nascente, Ceilândia – DF CEP 72.200-00 Inscrição de IPTU no 49775642, livre de ônus ou quaisquer dívidas. (...) Cláusula 7a. O prazo do presente instrumento será de 03 (Três) anos. Fica acordado entre as partes que se o COMODANTE não comprar um imóvel para a COMODATÁRIA até o término deste contrato, ficará obrigado a transferir o OBJETO DO CONTRATO constante da cláusula 1a, para a mesma, como pagamento de herança do imóvel localizado na QMN 36 Conjunto Y casa no 06, M. Norte – Taguatinga-DF, CEP: 72145-625, composto de sala, 03 dormitórios, cozinha, 02 banheiros, área de serviço, garagem para 01 carro, terreno com área total 250m2, matrícula sob no 13399, junto ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O mesmo foi vendido no valor de R$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais) com divisão de 50% para o COMODANTE e 50% para a COMODATÁRIA. Parágrafo único: o COMODANTE é obrigado a pagar a COMODATÁRIA o valor de R$ 127.500,00 até o término do prazo Cláusula 7a, valor este que terá correção de 1⁄2 (meio por cento) ao mês após o recebimento dos 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), restantes da venda do imóvel citado nesta cláusula ou transferirá o imóvel objeto deste para a mesma.” (grifos no original) Nesse contexto, depreende-se que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC/15 para o deferimento da liminar de reintegração de posse, pois os documentos juntados aos autos não comprovam, de plano, o exercício anterior da posse sobre o imóvel, pela Autora/Agravada, tampouco a prática de esbulho possessório por parte da Ré/Agravante. Assim, defiro a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, a fim de obstar o cumprimento do mandado de reintegração de posse, até o final julgamento do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator